Tribunal: TJMT
Processo: 1025942-18.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 1025942-18.2017.8.11.0041.
RECORRENTE NERINDO DIAS DE AMORIM.
RECORRIDO BANCO BMG S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NERINDO DIAS DE AMORIM, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 45177471-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. (N.U. 1025942-18.2017.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 49681469-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 31, 46 e 52, do CDC, uma vez que jamais houve a intenção de contratação de cartão de crédito junto ao banco requerido, mas apenas empréstimo consignado, de modo que o banco utilizou-se indevidamente da ficha cadastral para concretizar operação diversa.
Recurso tempestivo (id. 51098481-TJ).
Sem contrarrazões (id. 54043487-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 31, 46 e 52, do CDC, a parte Recorrente defende que jamais houve a intenção de contratação de cartão de crédito junto ao banco requerido, mas apenas empréstimo consignado, de modo que o banco utilizou-se indevidamente da ficha cadastral para concretizar operação diversa.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para condenar o banco à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
Narra o autor que foi enganado pelo banco réu, que lhe ofereceu um empréstimo a juros baixos, mas ocultou que se tratava da modalidade de Cartão de Crédito Consignado.
Afirma que a modalidade contratada é impagável e que acreditou se tratar de empréstimo consignado para desconto em folha de pagamento, porque o contrato de adesão genérico apresentado pelo banco apelado não é claro o suficiente para a devida compreensão, o que contribuiu para o aumento da dívida, que alega ter sido vítima da prática de extorsão pelo requerido.
Sustenta que os valores lhe são descontados de forma ilegal e o cartão de crédito nunca fora utilizado para compras diretas no varejo.
Pois bem. Verifica-se que o autor objetiva a anulação do pacto firmado entre as partes, ao argumento de que não teve o devido esclarecimento acerca da modalidade contratual, porquanto acreditava se tratar de empréstimo comum.
Do exame, os documentos colacionados dão conta da regularidade da contratação, porquanto a Proposta de Adesão/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – BMG Card (Id 43165476), devidamente assinada pelo autor, demonstra que lhe fora ofertado a utilização de Cartão de Crédito, tanto que consignou-se na oportunidade a quantia de R$ 156,61 como pagamento mensal do valor mínimo da fatura.
De notar-se, ainda, que as cláusulas contratuais são claras ao dispor que o referido contrato se trata de CONTRATO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG, no qual consta autorização para emissão do cartão BMG CARD.
Ademais, observa-se que os descontos em sua folha de pagamento, relativos ao Banco requerido, são registrados como CARTÃO DE CRÉDITO, diferentemente da outra modalidade de consignação, o que, por si só, já evidencia que a contratação foi firmada na modalidade de cartão de crédito. (Id 43165453)
Importa ainda ressaltar, embora o autor afirme não ter utilizado o cartão para compras no comércio local, as faturas do cartão de crédito n° 5313.xxxx.xxxx.1015 (Id 43165477 e ss), demonstram os saques realizados ao longo dos anos de 2009 a 2017, cujos valores foram creditados na conta corrente do autor, conforme se verifica dos extratos da conta corrente acostados no Id 43165514.
Assim, em que pese as alegações apresentadas pelo autor, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de erro ou má-fé da instituição, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. COMPROVAÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA AGRAVANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que "(...) não se vislumbra a alegada falha na prestação do serviço, uma vez que o banco requerido demonstrou nos autos a contratação do empréstimo consignado no benefício previdenciário da autora (f. 96/99), assim como que o valor lhe foi disponibilizado, mediante transferência bancária para conta de sua titularidade". A pretensão de alterar tal entendimento demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. "Rever a conclusão adotada no v. Acórdão recorrido sobre a caracterização da litigância de má-fé do agravante demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório" (AgInt no AREsp 1.399.945/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe de 02/04/2019).
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1669456/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020)”.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII